Tribunal: TCU
Processo: 032.916/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10652/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.916/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carolina Barbosa Oliveira (CPF XXX.273.980-XX); Cibele Carmo da Silva (CPF XXX.575.611-XX); Claudia Reis Cintra (CPF XXX.975.471-XX); Gabriela Mendes Freitas (CPF XXX.475.861-XX); Gledson Balduino Lopes (CPF XXX.245.546-XX); Janine Max Gomes de Oliveira (CPF XXX.671.891-XX); Natalia Ives Camurca de Oliveira (CPF XXX.982.183-XX); Nilton Cesar Soares da Silva Lira (CPF XXX.171.473-XX); Renato Castro Nesralla (CPF XXX.768.321-XX) e Thaysa Meier Perantoni (CPF XXX.021.166-XX). 1.3. Unidade: Telecomunicações Brasileiras S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.